Tribunal: TJES
Processo: 5000475-16.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-16.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JOAO BELIZARIO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROPOSITURA DE DEMANDA DUPLICADA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra decisão que, ao acolher embargos de declaração, integrou sentença que havia extinguido cumprimento de sentença sem resolução do mérito por litispendência e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta que não deve suportar a verba honorária com fundamento no princípio da causalidade e, subsidiariamente, requer a redução ou a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente que ajuíza cumprimento de sentença duplicado, reconhecendo posteriormente a litispendência, deve arcar com honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se, em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa em substituição ao percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda, e não apenas à sua extinção.
4.
O exequente ajuíza segundo cumprimento de sentença idêntico ao anteriormente proposto, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, configurando litispendência e provocando indevida movimentação da máquina judiciária.
5.
A duplicidade da demanda obriga os executados a constituírem advogado e a apresentarem defesa contra cobrança repetida, circunstância que evidencia a responsabilidade exclusiva do exequente pela instauração do processo extinto.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nas hipóteses de perda do objeto ou extinção do processo, a causalidade deve ser aferida a partir de quem deu causa à propositura da demanda.
7.
O art. 85, § 2º, do CPC, estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.
8.
A fixação no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa observa o piso legal e não se revela exorbitante.
9.
A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, possui caráter excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses inexistentes no caso concreto, em que o proveito econômico é mensurável e expressivo
IV. DISPOSITIVO E TESE
10
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 90 e 485, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2315883/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.09.2023, DJe 18.12.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.557.720/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMS, AC nº 0847441-91.2024.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Terceira Câmara Cível, j. 04.03.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão que, em sede de embargos de declaração (ID 17141730), integrou a sentença de extinção do feito (ID 17141724) para condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Originariamente, o
a
pelante ajuizou
c
umprimento
d
efinitivo de
s
entença em 16 de maio de 2023, em face de
JOÃO BELIZÁRIO, MAURÍCIO BELISÁRIO FALQUETO, MARLI FREGULHA BELIZÁRIO
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 275.315,99 (duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e noventa e nove centavos), decorrente de título executivo judicial constituído na Ação Monitória nº 0002990-85.2018.8.08.0049.

Os
e
xecutados, ora
a
pelados, apresentaram
i
mpugnação ao
c
umprimento de
s
entença (ID 17141708), na qual arguiram, como matéria principal, a existência de litispendência. Fundamentaram sua defesa na alegação de que tramitava, perante o mesmo juízo, um outro cumprimento de sentença idêntico (Processo nº 5000181-95.2022.8.08.0049), ajuizado em 16 de fevereiro de 2022, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Intimado a se manifestar sobre a impugnação, o
BANCO DO BRASIL S.A.
concordou expressamente com a alegação de litispendênci
a (ID 17141723)
, reconhecendo que a mesma operação de crédito (CRP N.º 40/01352-9) já era objeto de execução no processo anteriormente ajuizado e, por isso, anuiu com a extinção do presente feito.

Diante da concordância do
e
xequente, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, em 18 de dezembro de 2024, na qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da litispendência. Contudo, a referida sentença foi omissa quanto à fixação de honorários advocatícios.

Em face dessa omissão, os
e
xecutados opuseram
e
mbargos de
d
eclaração (ID 17141726), pleiteando a fixação de verba honorária sucumbencial em seu favor. O juízo
a quo
, em decisão proferida em 21 de julho de 2025 (ID 171417
30), acolheu os embargos para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

A instituição financeira opôs novos
e
mbargos de
d
eclaração (ID 17141732), alegando que a decisão era contraditória e que o valor dos honorários era exorbitante, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, a fixação por equidade. Tais embargos foram rejeitados pela decisão de ID 17141737.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs o presente
r
ecurso de
a
pelação, no qual sustenta, em síntese, que: a) a condenação em honorários deve ser afastada com base no princípio da causalidade, pois quem deu causa à demanda foi o devedor inadimplente; b) o valor fixado (10% sobre o valor da causa) é exorbitante e desproporcional à baixa complexidade da demanda; c) subsidiariamente, os honorários deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, em valor fixo.

Pois bem. Como visto,
o apelante busca a aplicação d
o princípio da causalidade de forma a isentá-lo da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Para tanto, invoca precedentes que tratam da extinção da execução por prescrição intercorrente, nos quais se entende que o devedor, por ter dado causa à execução original com seu inadimplemento, não pode ser beneficiado com honorários.

Contudo, tal analogia se
revela
imprópria,
na medida em que a
situação dos autos é radicalmente distinta.

Isso porque, a
questão aqui não é sobre quem deu causa à dívida, mas sim sobre quem deu causa à instauração deste processo –
cumprimento de sentença -
específico, o qual foi extinto por um vício processual,
qual seja, a
litispendência. E, nesse ponto, a responsabilidade é inequívoca e exclusiva do
a
pelante.

Conforme se extrai dos autos, o
BANCO DO BRASIL S.A.

já havia ajuizado, em 16 de fevereiro de 2022, o Cumprimento de Sentença nº 5000181-95.2022.8.08.0049 para cobrar a mesm
a
dívida. Mais de um ano depois, em 16 de maio de 2023, ajuizou a presente demanda (nº 5000475-16.2023.8.08.0049), reproduzindo ação idêntica em curso (ID 17141684 e
ID
17141708).

Desse modo, a
o propor uma segunda ação com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o B
anco a
pelante movimentou desnecessariamente a máquina judiciária e, mais grave, forçou os
a
pelados a contratarem advogado
particular
e a se defenderem de uma cobrança duplicada e indevida.
Além disso, ao
admitir a duplicidade e concordar com o fim do processo, o
apelante
reconheceu, implicitamente, ter sido o causador da lide desnecessária.

Nesse panorama,
a orientação do Superior Tribunal de Justiça é “no sentido de que a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura”. (STJ - AgInt no AREsp: 2315883 RN 2023/0075059-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

Em idêntica orientação:

(...). III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 90, do CPC, o desistente é o responsável pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
4. No caso concreto, o pedido de desistência da ação executiva foi formulado pelo exequente após a arguição de litispendência pelo executado, circunstância que altera substancialmente o enquadramento jurídico da controvérsia. 5. Nessa situação, não se trata de desistência motivada exclusivamente pela ausência de bens passíveis de constrição, mas de reconhecimento superveniente de óbice processual ao regular prosseguimento da demanda que motivou o pedido de desistência da ação de execução, razão pela qual aplica-se a regra prevista no caput do art. 90, do CPC, afastando-se a condenação do executado pelo ônus da sucumbência amparada no princípio da causalidade. 6. Dessa forma, a sentença comporta reforma para responsabilizar o exequente pelo pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do executado, os quais, em razão do trabalho exigido e tempo de duração da demanda (art. 85 §2º, do CPC), arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.
lV. Dispositivo 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 90 CPC. Jurisprudência relevante citada: Agint no agint no aresp n. 2.557.720/SP, relator ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 2/12/2024, djen de 9/12/2024. (TJMS; AC 0847441-91.2024.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 04/03/2026; Pág. 134).

Portanto, a condenação do
a
pelante ao pagamento de honorários é a única solução que se alinha ao princípio da causalidade, que visa a ressarcir a parte que foi obrigada a participar de um processo ao qual não deu causa.

Superada a questão da causalidade, o
a
pelante se insurge contra o valor dos honorários, pleiteando sua redução por equidade, sob a alegação de que o montante seria exorbitante.

Novamente, sem razão.

A fixação dos honorários advocatícios é regida por critérios objetivos estabelecidos no artigo 85, do Código de Processo Civil. A regra disposta no § 2º, determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em
apreço
, o juízo de primeiro grau fixou os honorários no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da causa (R$ 275.315,99). Esse percentual, por si só, afasta a alegação de exorbitância, pois corresponde ao piso estabelecido pelo legislador.

Quanto ao
pedido subsidiário de fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC),
o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação por equidade é uma regra excepcional e subsidiária, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, quando o valor da causa for muito baixo,
ou ainda,
na hipótese de extinção da execução fiscal devido ao cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa (CDA) antes da sentença.

Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso,
já que o
proveito econômico obtido pelos
a
pelados é perfeitamente mensurável e corresponde ao valor da execução indevida que foi extinta, qual seja, R$ 275.315,99. Tal valor, evidentemente, não é irrisório, nem o valor da causa pode ser considerado muito baixo.

Nessa ordem de ideias
,
entendo que
a fixação no patamar mínimo de 10% remunera de forma digna e proporcional o trabalho realizado pelos advogados dos
a
pelados, que, com zelo e técnica, identificaram o vício processual, elaboraram a tese defensiva e obtiveram êxito integral,
isentando
seus clientes de uma cobrança indevida de valor expressivo e do risco de constrição patrimonial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)